Tribunal: CARF
Processo: 13161.001589/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.001589/2008-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.056 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROCOUROS MS LTDA E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 30/06/1998 a 31/12/2000
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SUMULA CARF No 103.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
SÚMULA CARF 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.001589/2008-28
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.056 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001589/2008-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio César Nader Quintela e Andréa Duek
Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando não foi conhecido do recurso de ofício por não atingir o limite de
alçada, por unanimidade de votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1302-00.962):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 30/06/1998 a 31/12/2000
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício se o crédito exonerado não atinge o valor
de alçada expresso em norma vigente ao tempo do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
de ofício por não atingir o limite de alçada..

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 1213 e ss, com fulcro
no art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
alegando divergência jurisprudencial com relação ao entendimento do acórdão recorrido que não
conheceu do recurso de ofício tendo em vista que o crédito exonerado não atingiu o valor de alçada
expresso na norma vigente ao tempo de julgamento.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 1224 e ss), o Recurso da PGFN foi
admitido, nos seguintes termos:
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo as ementas dos acórdãos
apresentados como paradigmas, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 1803-00.312
NORMA COM VIGÊNCIA SUPERVINIENTE (sic) AOS ATOS PROCESSUAIS
PRATICADOS — INAPLICABILIDADE.
No direito processual civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, com o que ele não conflitar, vigora o princípio "tempus
regit actum", ou seja, na aplicação da norma processual no tempo, seus efeitos
são imediatos, em relação aos processos em andamento, não retroagindo,
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.056 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001589/2008-28

porém, sua aplicação para atingir aos atos processuais anteriores a sua
vigência.
Acórdão no 3403-00.078
NULIDADES.
Anula-se o auto de infração eivado de vicio na motivação.
RECURSO DE OFÍCIO.
Anulado o processo ab initio por vício na motivação do auto de infração, resta
prejudicado o exame do recurso de oficio.
Processo anulado ab initio.
De outra parte, o acórdão recorrido traz a seguinte ementa quanto à matéria:
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício se o crédito exonerado não atinge o valor
de alçada expresso em norma vigente ao tempo do julgamento.
Examinando os acórdãos paradigmas em seu inteiro teor verifica-se, especialmente no
primeiro deles, que trazem o entendimento de que, para fins de conhecimento do
recurso de ofício, deve ser observado o limite de alçada previsto na norma vigente na
data da interposição do recurso.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos paradigmas,
ao entender que deve ser aplicado o limite de alçada previsto na norma vigente ao
tempo do julgamento, não conhecendo do recurso de ofício.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimados por edital, o Contribuinte e os responsáveis solidários não
apresentaram contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.056 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001589/2008-28

Agro Couros MS Ltda., sociedade acima qualificada, foi autuada no valor total do
crédito tributário de R$ 380.450,79 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), juros de mora calculados até 30/04/2002 e multa proporcional, de ofício,
agravada, conforme Auto de Infração e demonstrativos de fls. 766/782 (vol. 3).
2. Além da empresa principal acima, foram incluídos no pólo passivo da autuação,
como responsáveis solidários pelos créditos tributários apurados, nos termos dos arts.
118, I, 121, parágrafo único, inciso I, art. 124,1 e art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), as seguintes pessoas: 1) Carlos César de Castro, CPF n°
200.834.32191; 2) José Adolar de Castro Filho, CPF n° 256.770.80144; 3) Marco
Antônio de Castro, CPF n° 390.809.51153; 4) Renato Luiz Ten Caten, CPF n°
390.134.30163; 5) Inducouros Ind. e Com. de Couros Ltda., CNPJ n°
04.099.216/000107; e 6) MC Transportes e Com. Ltda., CNPJ n° 00.963.382/000157,
conforme vem minuciosamente descrito na autuação (fls. 767/773), tendo sido
desconsiderados o contrato social em nome dos sócios formais ali constantes.
A DRJ assim decidiu:
2a Turma da DRJ/Campo Grande, no qual o colegiado decidiu, por unanimidade: a)
ACOLHER a preliminar de ilegitimidade de parte argüida e excluir do pólo passivo das
autuações o Sr. Renato Luiz Ten Caten e as empresas Inducouros Ind. e Com. De
Couros Ltda. e MC Transportes e Com. Ltda.; b) REJEITAR as preliminares de
inconstitucionalidade, nulidades, cerceamento de defesa, violação dos sigilos fiscal e
bancário argüidas pelas impugnantes; c) JULGAR procedentes os lançamentos do IRPJ
e da CSLL contra a autuada Agro Couros MS Ltda. e os responsáveis Srs. Carlos César
de Castro, Marco Antônio de Castro e José Adolar de Castro Filho, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Diante da exclusão do pólo passivo dos três responsáveis solidários, houve a
interposição do Recurso de Ofício.
O acórdão recorrido, por sua vez, deixou de conhecer do recurso diante do limite de
alçada não ter sido alcançado.
Conhecimento
O Recurso Especial da PGFN baseia-se na possibilidade de conhecimento do
Recurso de Ofício já que o valor exonerado excedeu o limite de alçada vigente à época do
julgamento de primeira instância (R$500.000,00).
No entanto, cabe destacar a existência da recente Súmula CARF 103, que
menciona exatamente que o limite de alçada a ser aplicado é aquele vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.056 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001589/2008-28

O acórdão recorrido foi exatamente nessa linha:
O recurso de ofício não satisfaz os requisitos de admissibilidade, por ser o montante do
crédito exonerado inferior a R$ 1.000.000,00. Assim, não deve ser conhecido por este
colegiado, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997, e do art. 1o da Portaria MF no 3, de 03 de
janeiro de 2008.
Assim, voto para que não se conheça do Recurso de Ofício.
Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos termos do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.

Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do recurso Especial PGFN.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital